Tribunal: TJSP
Processo: 1065914-58.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. Transporte de pessoas. Queda da autora ao embarcar no trem, ficando com o pé preso no vão entre o vagão e a plataforma, causando fratura na perna direita. Sentença de procedência. Pretensão da ré de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Ausência de nulidade da sentença que, apesar de concisa, apreciou os pedidos formulados. Além disso, o efeito devolutivo do

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. Transporte de pessoas. Queda da autora ao embarcar no trem, ficando com o pé preso no vão entre o vagão e a plataforma, causando fratura na perna direita. Sentença de procedência. Pretensão da ré de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Ausência de nulidade da sentença que, apesar de concisa, apreciou os pedidos formulados. Além disso, o efeito devolutivo do recurso permite que a causa seja conhecida pelo Tribunal com fundamentação mais extensa, suprindo eventual deficiência do "decisum". Os documentos apresentados pela autora e a perícia médica realizada comprovaram que a autora sofreu uma queda ao embarcar no trem, causando fratura da perna direita, necessitando ser submetida a duas cirurgias, internação pelo período de cinco dias e afastamento do trabalho por mais de um ano. Ausência de comprovação pela ré de culpa exclusiva ou concorrente da vítima no acidente. Danos morais e materiais configurados e que devem ser reparados pela ré. A perícia médica concluiu que há incapacidade parcial e permanente para a atividade laboral, bem como que a sequela compromete o patrimônio físico da autora em 12,5% de acordo com a tabela da Susep, com 50% de perda funcional do tornozelo (fl. 269), de modo que a ré deve ser condenada ao pagamento de pensão vitalícia à autora em 12,5% do seu rendimento mensal, e não 30% como fixado na sentença – Art. 950 CC. Sentença reformada em parte para reduzir a pensão mensal vitalícia.

DANO MORAL. Pretensão da ré de afastamento da condenação ou de redução do valor da indenização e da autora de majoração do montante fixado. CABIMENTO EM PARTE: Dano moral configurado e que deve ser reparado de forma adequada pela ré, com fixação da indenização em R$30.000,00, considerando-se a gravidade e as características do acidente e suas consequências. Tratando-se de relação contratual, a correção monetária incide da data do arbitramento e os juros da citação. Sentença reformada em parte para majorar o valor da indenização.

DANOS MATERIAIS. Insurgência da ré contra a condenação à reparação. DESCABIMENTO: É de rigor a condenação da ré ao ressarcimento de todas as despesas arcadas pela autora em decorrência do acidente, como as despesas médicas e o aluguel de equipamentos necessários para a sua adaptação à rotina, tudo comprovado pelos recibos de fls. 49 a 72, cujo montante total deverá ser apurado em liquidação de sentença.

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065914-58.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CPTM - COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS, é
apelada/apelante RENATA MARIA DIAS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065914-58.2018.8.26.0100 -Voto no 27600
2
VOTO No
27.600.
A.C. No
1065914-58.2018.8.26.0100 SÃO PAULO
APTE/APDO:
RENATA MARIA DIAS DOS SANTOS
APDO/APTE:
COMPANHIA
PAULISTA
DE
TRENS
METROPOLITANOS - CPTM
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
DE
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS. Transporte de pessoas. Queda da autora ao
embarcar no trem, ficando com o pé preso no vão entre o vagão
e a plataforma, causando fratura na perna direita. Sentença de
procedência. Pretensão da ré de reforma. CABIMENTO EM
PARTE: Ausência de nulidade da sentença que, apesar de
concisa, apreciou os pedidos formulados. Além disso, o efeito
devolutivo do recurso permite que a causa seja conhecida pelo
Tribunal com fundamentação mais extensa, suprindo eventual
deficiência do “decisum”. Os documentos apresentados pela
autora e a perícia médica realizada comprovaram que a autora
sofreu uma queda ao embarcar no trem, causando fratura da
perna direita, necessitando ser submetida a duas cirurgias,
internação pelo período de cinco dias e afastamento do trabalho
por mais de um ano. Ausência de comprovação pela ré de culpa
exclusiva ou concorrente da vítima no acidente. Danos morais
e materiais configurados e que devem ser reparados pela ré. A
perícia médica concluiu que há incapacidade parcial e
permanente para a atividade laboral, bem como que a sequela
compromete o patrimônio físico da autora em 12,5% de acordo
com a tabela da Susep, com 50% de perda funcional do
tornozelo (fl. 269), de modo que a ré deve ser condenada ao
pagamento de pensão vitalícia à autora em 12,5% do seu
rendimento mensal, e não 30% como fixado na sentença Art.
950 CC. Sentença reformada em parte para reduzir a pensão
mensal vitalícia.
DANO MORAL. Pretensão da ré de afastamento da
condenação ou de redução do valor da indenização e da autora
de majoração do montante fixado. CABIMENTO EM PARTE:
Dano moral configurado e que deve ser reparado de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065914-58.2018.8.26.0100 -Voto no 27600
3
adequada pela ré, com fixação da indenização em R$30.000,00,
considerando-se a gravidade e as características do acidente e
suas consequências. Tratando-se de relação contratual, a
correção monetária incide da data do arbitramento e os juros da
citação. Sentença reformada em parte para majorar o valor da
indenização.
DANOS MATERIAIS. Insurgência da ré contra a condenação
à reparação. DESCABIMENTO: É de rigor a condenação da
ré ao ressarcimento de todas as despesas arcadas pela autora
em decorrência do acidente, como as despesas médicas e o
aluguel de equipamentos necessários para a sua adaptação à
rotina, tudo comprovado pelos recibos de fls. 49 a 72, cujo
montante total deverá ser apurado em liquidação de sentença.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 308/319, cujo relatório se adota, que julgou procedente a
ação indenizatória de danos morais e materiais ajuizada por Renata Maria
Dias dos Santos contra Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
CPTM para condenar a ré ao pagamento de (a) indenização por danos
morais no valor de R$20.000,00, com correção monetária desde a sentença
e juros de mora desde a citação, (b) indenização de forma vitalícia no valor
correspondente a 30% dos rendimentos mensais da autora e (c)
indenização por danos materiais com o pagamento de todos os custos. Em
razão da sucumbência, a ré foi condenada também ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065914-58.2018.8.26.0100 -Voto no 27600
4
custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% do valor
da condenação.
A ré apela a fls. 346/366 sustentando nulidade da
sentença por ausência de fundamentação. Alega que o acidente ocorreu por
culpa exclusiva da vítima, que na qualidade de usuária frequente tem
inequívoca ciência do tamanho diminuto do vão existente entre o trem e a
plataforma, mas se distraiu quando embarcava no trem, aliado ou não ao
comportamento pontual e desprovido de urbanidade de outros usuários,
não havendo como se imputar à empresa ferroviária a responsabilidade
pelo infortúnio diante da ausência de defeito na prestação do serviço e do
socorro imediato e adequado prestado. Argumenta que deve ser excluída a
condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia por ausência de
causa de pedir e porque a apelada é funcionária pública municipal e
recuperou plenamente sua capacidade laborativa. Subsidiariamente, requer
a limitação do pagamento de pensão aos 90 dias em que a apelada ficou
afastada do trabalho ou ate a data da sua aposentadoria, devendo ser
reduzida para 12,5% dos seus rendimentos. Ressalta que o ressarcimento
dos danos materiais emergentes deve ficar restrito aos valores relacionados
ao acidente, provenientes do patrimônio da apelada e comprovados
documentalmente. Aduz que o valor da indenização por danos morais foi
fixado de forma exorbitante, cabendo a sua redução. Afirma, por fim, que
deve ser reconhecida a culpa concorrente da apelada com a redução pela
metade dos valores arbitrados. Pleiteia o provimento do recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065914-58.2018.8.26.0100 -Voto no 27600
5
reformar a r. sentença.
A autora apela a fls. 378/389 sustentando que o
médico que realizou a cirurgia só atende consulta particular e por isso teve
que pagar todas as vezes que precisou do acompanhamento, e depois foi
obrigada a fazer acompanhamento com outro profissional que atendesse
pelo seu convênio. Afirma que desde o momento da cirurgia precisou
utilizar equipamentos para se locomover, como cadeira de rodas, cadeira
de banho, andador e muletas, que teve que alugar. Ressalta que permanece
fazendo fisioterapia e ainda precisa de ajuda de seus familiares para
locomoção e cuidados. Diz que tem um filho pequeno, com cardiopatia e
problemas respiratórios, não podendo dar a atenção necessária. Alega que
o acidente atrapalhou toda a sua vida e rotina, trazendo uma profunda
tristeza, atrapalhando a pós-graduação que estava cursando com bolsa de
estudo integral e que continua com dificuldade de locomoção e ainda está
afastada das atividades laborais. Defende a majoração do valor da
indenização por danos morais para R$50.000,00 ou outro valor a critério
dos julgadores, bem como a condenação ao pagamento de pensão mensal.
Assevera que os juros de mora devem incidir da data do evento danoso.
Pleiteia a reforma da sentença para julgar a ação totalmente procedente.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 395/402 e
403/410.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065914-58.2018.8.26.0100 -Voto no 27600
6
As duas partes interpuseram recursos de apelação.
Os recursos devem ser providos em parte.
Sem razão a ré quanto à alegação de nulidade da
sentença por ausência de fundamentação, considerando-se que, apesar de
concisa, apreciou todos os pedidos formulados. Além disso, o efeito
devolutivo dos recursos permite que a causa seja conhecida pelo Tribunal
com fundamentação mais extensa, o que supre qualquer eventual
deficiência do “decisum”.
A autora ajuizou ação afirmando que, no em
11/07/2017, por volta das 18h30min, estava na plataforma da estação Luz
Linha 11 Coral, que estava lotada, quando o trem chegou e as portas se
abriram, tendo sido empurrada por usuários, vindo a sofrer uma queda no
vão entre o trem e a plataforma, ficando com a perna presa no vão, sendo
pisoteada pelos usuários. Acrescenta que foi socorrida por usuários e por
um policial ferroviário que sabia prestar os primeiros socorros e pediu para
um funcionário da ré trazer os materiais de primeiros socorros e a prancha,
no entanto o funcionário não tinha nenhum treinamento e não sabia onde
estavam os materiais, trazendo, depois de um tempo, apenas uma caixa de
gaze e esparadrapos. Acrescenta que diante da gravidade do acidente, o
policial ferroviário acabou utilizando dois cassetetes dos vigilantes para
que pudessem imobilizar sua perna, ficando aproximadamente meia hora
neste atendimento na plataforma. Diz que foi encaminhada para a Santa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065914-58.2018.8.26.0100 -Voto no 27600
7
Casa, onde foi constatada a fratura na perna direita e informada da
necessidade de realização de cirurgia. Então, em 12/07/2017 foi transferida
para o Hospital Nove de Julho, onde permaneceu na UTI e foi realizada
tomografia, constatando-se “fratura completa e cominutiva da diáfise distal
da tíbia e fíbula com desvio”. Afirma que em 13/07/2017 realizou a
cirurgia com estabilização por meio de 2 placas e 15 parafusos,
permanecendo internada até 17/07/2017. Pleiteia a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais, materiais e por danos físico e
estético com o pagamento de pensão vitalícia correspondente a 30% dos
seus rendimentos mensais.
Os documentos juntados pela autora com a inicial (fls.
28/72) comprovam os fatos por ela narrados. Houve registro do acidente
pela ré (fl. 28). O documento de fl. 29 comprova a entrada da autora no
pronto socorro da Santa Casa em decorrência da queda no vão do trem e a
sua transferência em 11/07/2017. Os documentos de fls. 30/32 são do
Hospital Nove de Julho, para onde a autora foi transferida para a realização
da cirurgia, ficando internada até 17/07/2017. Houve comunicação do
acidente da autora, que é guarda civil metropolitana, para a sua
empregadora, a Prefeitura Municipal de São Paulo (fl. 33), com a
concessão de licença médica por noventa dias (fls. 34/37). A fls. 38/43
foram apresentadas fotos da perna da autora e também imagens de RX
mostrando as placas e os parafusos colocados. As mensagens postadas em
redes sociais de fls. 44/48 comprovam que a plataforma estava com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065914-58.2018.8.26.0100 -Voto no 27600
8
excesso de pessoas e narram sobre as circunstâncias do acidente e como foi
prestado o socorro à autora.
O laudo do Instituto de Medicina Social e de
Criminologia de São Paulo - IMESC de fls. 266/271 confirma as lesões
sofridas pela autora em razão da queda. Consta do laudo que a autora
sofreu uma queda na plataforma do trem, com trauma na perna direita em
11/07/2017 e permaneceu internada por 5 dias, tendo sido submetida a
tratamento cirúrgico e após um ano foi realizada nova cirurgia para a
retirada de síntese, com fisioterapia posterior. Em 25/06/2016 a autora foi
submetida à artroscopia, com pouca melhora, permanecendo com dor,
limitação, tratamento fisioterápico e acompanhamento médico. O perito
concluiu que há incapacidade parcial e permanente para a atividade laboral
e que a sequela compromete o patrimônio físico da pericianda em 12,5%
(50% de perda funcional do tornozelo).
Por outro lado, deve-se ressaltar que a afirmação da ré
de culpa exclusiva ou concorrente da vítima não tem fundamento algum,
considerando-se ser notório o fato dos vagões estarem sempre lotados,
principalmente nos chamados horários de “rush”.
Deveria a ré tomar as cautelas necessárias para garantir
a segurança dos passageiros durante o embarque e desembarque,
principalmente no que se refere aos vãos existentes entre o vagão e a
plataforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065914-58.2018.8.26.0100 -Voto no 27600
9
O nexo de causalidade decorre de fortuito interno, que
gera a responsabilidade do transportador.
O conjunto probatório demonstra o nexo de
causalidade entre o fato e o resultado danoso.
O art. 734 do Código Civil estabelece que:
“O transportador responde pelos danos causados às
pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de
força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da
responsabilidade”.
E o art. 735 do Código Civil complementa: “A
responsabilidade contratual do transportador por acidente com o
passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação
regressiva”.
Aplicável ao caso também o art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição”.
O transporte é obrigação de resultado, respondendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065914-58.2018.8.26.0100 -Voto no 27600
10
empresa fornecedora objetivamente e essa responsabilidade só é afastada
se provada culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito externo,
que não é o caso dos autos. Ademais, a responsabilidade contratual do
transportador por evento ocorrido no meio de transporte não é elidida por
culpa de terceiro. O grande movimento de pessoas na estação não pode ser
considerado fortuito externo.
A Companhia ré não demonstrou a ocorrência de culpa
exclusiva da vítima no acidente e tão pouco culpa concorrente.
Ficou demonstrada nos autos a falha na prestação do
serviço de transporte, que deve ser feito de forma segura e com qualidade,
seja com maior fiscalização, seja com implantação de equipamentos de
segurança ou até com mais trens.
Em caso semelhante assim também já se decidiu nesta
E. 18a Câmara de Direito Privado:
“RESPONSABILIDADE CIVIL Sentença de improcedência
Insurgência da autora Acidente ferroviário Postulante que
sofreu queda no vão entre o trem e a plataforma e, em virtude do
acidente, sofreu fratura do plano tibial esquerdo, tendo de se
submeter a procedimento cirúrgicos Autora que sofreu lesões
corporais de natureza grave pela incapacidade para as atividade
habituais por mais de trinta dias - Condições de transporte dos
passageiros que contribuíram para o dano causado à autora
Apesar das medidas de precaução relatadas pela ré, é sabido que
as condições de tráfego de pessoas, especialmente em horários de
pico, merecem maior supervisão da empresa dedicada ao
transporte, cujo dever é o de levar incólume o passageiro ao seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065914-58.2018.8.26.0100 -Voto no 27600
11
destino
Demonstrada a existência de nexo causal entre o
acidente e as lesões apresentadas pela vítima Responsabilidade
objetiva em contrato de transporte Incidência do artigo 734 do
Código Civil e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
DANO MORAL Dano moral configurado As alegações da ré
são insuficientes para afastar o nexo causal entre o acidente e os
danos causados à autora quando estava sendo transportada em
trem da Companhia requerida - Lesão sofrida pela autora que
enseja reparação na esfera moral - Valor fixado em R$10.000,00,
em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
- Sentença reformada Recurso parcialmente provido” (A.C. no
1049447-38.2017.8.26.0100, rel. Des. HELIO FARIA, j. v.u. em
20.02.2018).
O precedente jurisprudencial acima citado enfrenta
questão quase semelhante à dos autos, razão pela qual ilustra este
julgamento.
Evidente o abalo psicológico da autora causado pelo
acidente.
O acidente sofrido pela autora enquanto se utilizava do
transporte fornecido pela ré extrapola o mero aborrecimento ou dissabor do
cotidiano. Ademais, não concluiu seu trajeto, tendo sido encaminhada ao
hospital e posteriormente submetida a duas cirurgias, permanecendo
afastada das suas atividades laborais por mais de um ano, com
incapacidade parcial e permanente para atividade laboral e perda funcional
do tornozelo, além da necessidade de ajuda dos familiares para suas
atividades rotineiras. É de rigor a indenização pelos danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065914-58.2018.8.26.0100 -Voto no 27600
12
experimentados.
A indenização por danos morais não pode ser
exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem
pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que
é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como indenização a
autora pelos dissabores experimentados.
A ausência de legislação específica torna difícil a
fixação do quantum indenizatório, mas doutrina e jurisprudência
conduzem o julgador a orientar-se por critérios como o da intensidade, do
sofrimento, da repercussão da ofensa e do grau da responsabilidade.
Ademais, a indenização por dano moral tem caráter
dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto
compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar o sofrimento.
Diante disto, é cabível a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$30.000,00
(trinta mil reais), que se mostra adequado para compensar o dano
suportado, em atendimento também aos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, bem como diante das características do ocorrido. As
sequelas sofridas pela autora são permanentes.
Tratando-se de relação contratual, a indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065914-58.2018.8.26.0100 -Voto no 27600
13
danos morais sofre incidência dos juros de mora desde a citação, conforme
artigo 405 do Código Civil e de correção monetária desde o arbitramento
da verba indenizatória, nos termos da Súmula 362 do STJ.
Cabível também a condenação da ré ao pagamento dos
danos materiais arcados pela autora em decorrência do acidente, como as
despesas médicas e com o aluguel de equipamentos necessários para a sua
adaptação à rotina, tudo comprovado pelos recibos de fls. 49 a 72, cujo
montante total deverá ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de
correção monetária desde a data de cada desembolso e juros de mora de
1% desde a citação.
De acordo com o disposto no art. 950 do Código Civil
“se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o
seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a
indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes ateì ao
fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do
trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.”
A perícia médica concluiu que há incapacidade parcial
e permanente para a atividade laboral, bem como que a sequela
compromete o patrimônio físico da autora em 12,5% de acordo com a
tabela da Susep, com 50% de perda funcional do tornozelo (fl. 269).
Desse modo, considerando-se a redução funcional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065914-58.2018.8.26.0100 -Voto no 27600
14
imposta à autora, exigindo maior esforço para a realização do exercício
laboral e da sua atividade cotidiana, é de rigor a condenação da ré ao
pagamento de pensão mensal vitalícia. Acontece que o percentual deve ser
fixado em 12,5%, que foi o índice apontado pelo perito quanto ao dano
patrimonial físico.
Em caso semelhante já se pronunciou esta Col. Corte:
“APELAÇÃO - Ação de indenização por danos materiais e
morais - Contrato de transporte de pessoas - Sentença de parcial
procedência - Insurgência da ré e da denunciada à lide.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Contrato - Transporte de
pessoas - Condutor que avançou abruptamente sobre obstáculo
na rodovia - Queda ocorrida no interior de ônibus - Autor que foi
diagnosticado com fratura lombar proveniente do acidente -
Lesão corporal de natureza grave - Exames, relatórios médicos e
laudo pericial que atestam a incapacidade laboral parcial e
permanente
da
vítima
-
Responsabilidade
objetiva
-
Caracterização - Falha na prestação do serviço - Ausência da
comprovação de ocorrência de força maior - Nexo de causalidade
que não pode ser afastado - Dano moral e material caraterizados -
Indenização que bem se ajusta à hipótese - Pensão vitalícia por
força do artigo 950 do Código Civil - Comprometimento físico
quantificado por perito judicial - Pensão estabelecida no
correspondente a 12,5% do salário recebido pelo autor - Juros de
mora da indenização por dano moral que incide da data da
citação - Responsabilidade civil contratual - Dedução do seguro
DPVAT - Possibilidade - Aplicação da Súmula 246 STJ.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE - Responsabilidade da denunciada
pelo ressarcimento dos pagamentos a serem dispendidos pela ré-
segurada a título de danos materiais, nos limites da apólice -
Correção monetária e juros de mora - Termo inicial - Data do
desembolso - Não há que se cogitar em mora da seguradora antes
da empresa transportadora ter realizado o pagamento da
condenação ao autor - Sentença de parcial procedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065914-58.2018.8.26.0100 -Voto no 27600
15
reformada
em
parte
-
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS” (A.C. no 1000231-17.2017.8.26.0292, Rel. Des.
Lavínio Donizetti Paschoalão, 14a Câmara de Direito Privado, j.
22/07/2020).
Cabe acrescentar que correta a duração da pensão
mencionada na r. sentença, porque a limitação sofrida pela autora é
permanente, não havendo que se reduzir o período de vigência da referida
pensão.
Ante o exposto, DAì-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da ré para reduzir a pensão mensal vitalícia para 12,5% do
rendimento mensal da autora e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso da autora para majorar o valor da indenização por danos morais
para R$30.000,00 (trinta mil reais). Mantida, no mais, a r. sentença
impugnada.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR